Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há conteúdo decisório em despacho que constata a ausência de comprovação de distribuição de recurso e determina o prosseguimento do feito, intimando a parte para apresentar cálculo de atualização de débito e indicar bens à penhora.
2. Despacho de mero expediente que não decide questão de mérito e se restringe a impulsionar o feito, na forma disposta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso.
3. Recurso não conhecido.